Tribunal: TJSP
Processo: 1018638-16.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável – RMC. Alegação da parte autora de que vem sofrendo descontos indevidos no seu benefício previdenciário em razão de contrato que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Cabimento em parte. Constatação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável – RMC. Alegação da parte autora de que vem sofrendo descontos indevidos no seu benefício previdenciário em razão de contrato que desconhece. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Cabimento em parte. Constatação pela perícia grafotécnica da falsidade da assinatura. Nulidade do contrato. Inexigibilidade do débito. Dano moral configurado e que deve ser reparado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização bem fixada no valor de R$4.000,00, sendo descabida qualquer alteração. A devolução dos valores descontados indevidamente, antes de 30/03/2021, deve ser feita de forma simples e após essa data, em dobro – Entendimento do STJ. Compensação de valores, que é de rigor. Restabelecimento da situação anterior, evitando-se enriquecimento ilícito. Valor creditado em favor do autor que não se equipara a amostra grátis. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.